Tribunal: STF
Processo: RHC 267292
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-01-12
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por N.C. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao RHC nº 223.311/RJ, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.
Consta dos autos que a recorrente foi denunciada pela prática dos crimes dos artigos 297 e 299, juntamente com o art. 62, I, todos do Código Penal, por 3 vezes, pelo art. 304 combinado com os arts. 297 e 299, na forma do art. 62, I, todos do Código Penal, por 3 vezes e art. 305, juntamente com o art. 62, I, do Código Penal, por 3 vezes, todos na forma do art. 69 do Código Penal - CP.
Neste recurso (e-doc. 52), a defesa alega a ocorrência de constrangimento ilegal diante da apresentação de mandado de busca e apreensão de conteúdo genérico, caracterizando pesca probatória (fishing expedition) vedada pelo ordenamento jurídico. Aponta, ainda, a nulidade total decorrente de buscas e apreensões destituídas de um escopo definido e sem justa causa.
Requer, ao final, a concessão da ordem a fim de declarar a nulidade da busca e apreensão contestada.
Examinados os autos, decido.
Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. DESNECESSIDADE DE ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DOS OBJETOS A SEREM APREENDIDOS. INEXISTÊNCIA DE PESCA PROBATÓRIA. DOCUMENTOS APREENDIDOS COM PERTINÊNCIA TEMÁTICA À INVESTIGAÇÃO. DILIGÊNCIA ACOMPANHADA POR ADVOGADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. EXAME APROFUNDADO QUE DEMANDARIA REVOLVIMENTO PROBATÓRIO INCOMPATÍVEL COM A VIA ELEITA. Recurso improvido.” (e-doc. 46)

Com efeito, no STJ o Ministro Sebastião Reis Júnior, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte: 

“(...)
O art. 240, § 1º, do Código de Processo Penal estabelece os casos em que procederá à busca domiciliar, devendo o mandado indicar, nos termos do art. 243 do mesmo diploma legal, o mais precisamente possível, a casa em que será realizada e o nome do respectivo proprietário ou morador.
No caso concreto, o mandado judicial expedido indicou de forma clara: (i) a pessoa: N C; (ii) os endereços: Avenida xxxxx, km xxx n. xxxx , apartamento xxx, Fragoso, Magé/RJ (residência) e Centro Educacional xxxxx, Avenida xxxx, Km xxx s/n, Fragoso, Magé/RJ; (iii) o objeto da busca: documentos e /ou objetos que guardassem relação com os fatos narrados na denúncia, bem como aparelhos de telefonia celular e computadores.
A delimitação do objeto se deu em consonância com os fatos descritos na denúncia, qual seja, a falsificação de documentos, petições, assinaturas de Promotores de Justiça e decisões judiciais em autos de ações civis públicas. A determinação judicial de apreensão de "documentos e/ou objetos que guardassem relação com os fatos narrados" não configura mandado genérico, mas estabelece vinculação direta com a materialidade dos crimes investigados.
A jurisprudência desta Corte Superior consolidou o entendimento de que não se exige do magistrado a especificação minuciosa de todos os objetos que poderão ser apreendidos, sendo suficiente a delimitação geral vinculada à natureza dos crimes investigados. Assim, por exemplo: HC n. 428.369/PE, Sexta Turma, rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 17/9/2019, DJe de 3/10/2019.
A "pesca probatória" ou fishing expedition caracteriza-se pela busca indiscriminada de provas, sem objetivo definido, sem justa causa e sem delimitação de pessoa, local ou objeto. No caso dos autos, a medida foi direcionada contra pessoa determinada, em locais específicos, com delimitação objetiva do objeto da busca, não se configurando devassa indiscriminada.
Conforme o relatório da diligência de 1º/11/2018, foram apreendidos: (i) 3 fotografias; (ii) 21 envelopes brancos contendo nomes e valores; (iii) 2 pastas suspensas com questionário intitulado "interrogatório"; (iv) 10 questionários em nome de pessoas diversas, dentro de pasta com inscrição "Testemunha N". Esses documentos guardam evidente pertinência temática com os crimes de falsificação investigados. A apreensão das fotografias, embora possa representar excesso pontual, não contamina a integralidade da diligência, conforme salientado pelo Tribunal de origem.
A busca foi acompanhada por advogada e duas testemunhas, tendo sido lavrado relatório circunstanciado, afastando-se alegação de irregularidade procedimental.
Por fim, o exame aprofundado da alegada nulidade, com análise minuciosa do conjunto probatório que fundamentou a decisão judicial, ultrapassa os limites cognitivos do habeas corpus. ” (e-doc. 46, p. 2-3, grifei)

O recurso revela-se manifestamente incabível.
Segundo a jurisprudência da Suprema Corte, constitui erro grosseiro a interposição de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão proferida em sede de outro recurso ordinário. In verbis: 

“Contra acórdão exarado em recurso ordinário em habeas corpus cabível o recurso extraordinário previsto no art. 102, III, da Constituição Federal, e não o manejo de novo recurso ordinário, como no presente caso, o que conduz a seu não conhecimento” (RHC nº 123.002/MS, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/10/14).

Perfilhando esse entendimento:

“(...)
2. Segundo a jurisprudência da Suprema Corte, constitui erro grosseiro a interposição de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão proferida em sede de outro recurso ordinário. Inaplicabilidade, portanto, do princípio da fungibilidade recursal. (…) 5. Agravo regimental não provido” (Pet nº 5.951-AgR/RJ, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 1º/6/16);

“Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. 2. Divulgação de fatos inverídicos e difamação eleitoral (arts. 323 e 325 do Código Eleitoral). Denúncia. 3. Pretensão de nulidade do processo. Inviabilidade. O rito especial previsto nos arts. 513 e seguintes do CPP somente se aplica quando a ação penal versar sobre a prática de crimes funcionais típicos, em que a condição de servidor público é elemento essencial do tipo penal. As condutas imputadas à recorrente não constituem crimes funcionais típicos, afastando o procedimento específico. 4. Recurso ordinário interposto em face de acórdão proferido pelo TSE em sede de recurso ordinário em habeas corpus. Impossibilidade. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade em razão de erro grosseiro. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Mesmo que a petição fosse conhecida como habeas corpus, não seria caso de concessão da ordem de ofício. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC nº 120.363-AgR/RJ, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 9/3/14).

Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, não conheço do presente recurso ordinário em habeas corpus.
Dê-se baixa imediata, independentemente de publicação da presente decisão, ao Tribunal de origem.
Publique-se.
Brasília, 12 de janeiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente